Tribunal: TJDFT
Processo: 0710807-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação em que foi requerida a atribuição de efeito suspensivo e a concessão de gratuidade de justiça. Esclarece-se ao apelante que o presente recurso já possui efeito suspensivo automático por determinação legal, pois a causa não se insere nas exceções do §1o do art. 1.012 do CPC, razão pela qual nada há o que se prover. Noutro giro, faculto ao recorrente a comprovação dos pressupostos legais para deferimento da justiça gratuita, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111